Tribunal: TJPA
Processo: 0004104-91.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004104-91.2016.8.14.0201

APELANTE: CRISTIANO FREITAS DO NASCIMENTO, KELLY SALES CORREA DO NASCIMENTO

APELADO: ADALNIRO DA SILVA MOURA, ANA LUCIA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA E CUSTAS DA RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos, ajuizada por compradores de imóvel, e acolheu parcialmente a reconvenção apresentada pelos vendedores, com resolução do contrato e aplicação de multa contratual. 2. Alegações recursais centradas na suposta nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência em audiência virtual, ausência de recolhimento das custas da reconvenção e ausência de culpa dos agravantes pelo inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a ausência dos autores em audiência virtual configura cerceamento de defesa; (II) se a ausência de recolhimento imediato das custas da reconvenção compromete sua admissibilidade; (III) se houve comprovação do adimplemento contratual por parte dos agravantes e culpa dos vendedores pelo inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa quando comprovado o envio do link da audiência ao e-mail do patrono da parte, sendo ônus desta manter dados atualizados. 5. O não recolhimento imediato das custas da reconvenção não impede seu processamento, tratando-se de despesa postergável conforme a sucumbência. 6. Inexistência de prova de adimplemento integral pelos agravantes, sendo insuficientes os recibos apresentados. 7. Correta a manutenção da resolução contratual e da multa, nos termos pactuados, diante do inadimplemento. 8. Ausência de argumentos novos no agravo interno que justifiquem a revisão da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de comparecimento à audiência virtual não configura cerceamento de defesa quando comprovado o envio regular do link à parte. 2. A ausência de recolhimento imediato das custas da reconvenção não obsta seu conhecimento, quando possível o pagamento ao final conforme a sucumbência. 3. O inadimplemento contratual por parte do comprador, sem prova efetiva de pagamento, autoriza a resolução contratual em favor do vendedor e a incidência de cláusula penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 319, 320, 373, I, 475; CPC, arts. 282, §1º; 485, IV; 487, I; 932; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.084.745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.11.2012; TJ-SP, Ap. Cív. 1010280-81.2022.8.26.0506, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 19.02.2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº0004104-91.2016.8.14.0201

AGRAVANTE: KELLY SALES CORREA DO NASCIMENT e CRISTIANO FREITAS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ANA LÚCIA PEREIRA e ADALNIRO DA SILVA MOURA

DECISÃO AGRAVADA: ID 27851231

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.28058961), interposto por KELLY SALES CORREA DO NASCIMENT e CRISTIANO FREITAS DO NASCIMENTO, face a decisão de minha relatoria (Id.27015805), proferida em recurso de Apelação, que manteve a r. sentença (Id.245622568), prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci – Comarca da Capital/PA., que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS, TUTELA ANTECIPADA
, movida em desfavor de ANA LÚCIA PEREIRA e ADALNIRO DA SILVA MOURA, julgou improcedente a ação e parcialmente procedente a reconvenção.

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DOS COMPRADORES. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual formulado por compradores de imóvel comercial, e parcialmente procedente a reconvenção ajuizada pelos vendedores, com resolução contratual em favor destes e condenação ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 43.096,00, devidamente corrigido. 2. Sentença também rejeitou pedido de indenização por danos morais formulado pelos vendedores e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) saber se houve cerceamento de defesa em virtude da ausência dos autores na audiência virtual; (II) saber se a ausência de recolhimento imediato das custas da reconvenção compromete sua admissibilidade; (III) saber se os autores/apelantes lograram comprovar o adimplemento contratual e a responsabilidade dos vendedores pela resolução do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de cerceamento de defesa, pois comprovado o envio do link da audiência ao e-mail do patrono dos apelantes. 5. Irregularidade no recolhimento de custas da reconvenção não implica extinção automática do pedido reconvencional, podendo ser exigido ao final, conforme jurisprudência consolidada. 6. Autores não comprovaram o adimplemento contratual, sendo insuficientes os recibos apresentados, os quais não indicam destinação vinculada ao contrato de compra e venda. 7. Existência de cláusula contratual que autorizava a resolução do contrato em caso de inadimplemento, nos termos do art. 475 do CC. 8. Correta a condenação ao pagamento de multa contratual e improcedência do pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de prova de conduta ilícita pelos vendedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de comparecimento à audiência virtual por suposto não recebimento do link não configura cerceamento de defesa se comprovado o envio do convite eletrônico. 2. O não pagamento imediato das custas da reconvenção não impede seu processamento quando vinculada à controvérsia principal e possível pagamento ao final, conforme sucumbência. 3. O inadimplemento contratual por parte do comprador, sem prova cabal de pagamento, autoriza a resolução contratual em favor do vendedor, com aplicação da multa prevista no contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 319, 320, 373, I, 475; CPC, arts. 485, IV; 487, I; 932; 1.022; 1.026, §2º; 80; 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.084.745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.11.2012; TJ-MG, AC 10000210851515001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 01.09.2021; TJ MG, AI 24921673120228130000, Rel. Desa. Mônica Libânio, j. 24.05.2023.

Nas
razões recursais
, os agravantes alegam, que a decisão monocrática não observou a ocorrência de cerceamento de defesa
,
afirmando que não receberam o link da audiência de instrução e julgamento, o que teria inviabilizado o comparecimento dos autores e de seu patrono ao ato processual.

Sustentam que a ausência de participação na audiência comprometeu a produção probatória e maculou o devido processo legal, razão pela qual defendem a nulidade da sentença e da decisão monocrática que manteve o julgado.

Aduzem, que a reconvenção apresentada pelos réus deveria ter sido extinta, uma vez que não houve o recolhimento prévio das custas iniciais correspondentes e defendem que as custas da reconvenção não constituem mera despesa processual postergável, mas requisito indispensável ao seu conhecimento, conforme a legislação estadual de custas, motivo pelo qual a decisão monocrática teria incorrido em erro ao afastar essa preliminar.

No mérito, os agravantes afirmam que a decisão monocrática desconsiderou fato essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a

constituição em mora dos agravados vendedores afirmando que
f
oram os próprios agravantes que constituíram os agravados em mora.

Defendem que não houve comprovação válida de destinação diversa do contrato de compra e venda do imóvel para os valores recebidos e que a reconvenção fundada em inadimplemento não poderia prosperar sem a prévia notificação válida dos compradores.

Ao final, os agravantes requerem o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, com o acolhimento das preliminares arguídas na apelação, e a consequente anulação da sentença de primeiro grau; subsidiariamente, o provimento da apelação para julgar procedente a ação de rescisão contratual, reconhecendo que o inadimplemento decorreu de culpa dos agravados.

Em contrarrazões de ID 28623334, os agravantes rechaçam os termos do agravo interno e solicitam o seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Desde logo, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Portanto, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação dos recorrentes não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, não havendo qualquer necessidade de reforma da decisão suficientemente fundamentada, que concluiu em afastar as preliminares de cerceamento de defesa e invalidade do procedimento de reconvenção, sem o recolhimento das custas processuais, e no mérito, manter a improcedência do pedido autoral e a parcial procedência do pedido reconvencional.

Quanto a nulidade por cerceamento de defesa, alegada insistentemente pelos agravantes, sob o argumento de que não teriam recebido o link da audiência de instrução e julgamento, o que teria inviabilizado sua participação e configurado cerceamento de defesa.

Sem razão. Trata-se de mero exercício de retórica.

Conforme corretamente consignado na decisão monocrática, a intimação para a audiência foi realizada por meio eletrônico, com o link de convite para ingresso, sendo ônus da parte e de seu patrono manter os dados cadastrais atualizados e acompanhar regularmente as comunicações processuais, nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada.

Mais que isso, a simples ausência da parte em audiência não enseja nulidade automática, impondo-se a demonstração concreta de prejuízo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, §1º, do CPC.

No caso concreto, não houve qualquer prejuízo à defesa.

Isso porque
a sentença, mantida pela decisão monocrática, não se fundamentou em prova oral, tampouco em elementos colhidos exclusivamente em audiência, mas na análise da prova documental constante dos autos, especialmente no que diz respeito
:

à inexistência de comprovação do pagamento integral do valor alegado pelos autores;

à insuficiência dos recibos apresentados para demonstrar a quitação das parcelas;

ao ônus probatório que incumbia aos agravantes, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, ainda que se admitisse, por hipótese, alguma irregularidade formal na comunicação da audiência, o que não se verifica, tal circunstância não teria o condão de modificar o resultado do julgamento, inexistindo prejuízo efetivo à ampla defesa ou ao contraditório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há nulidade sem demonstração de dano, especialmente quando o julgamento se apoia exclusivamente em prova documental:

“APELAÇÃO. EMPREITADA. Contrato particular de construção com fornecimento de material. Pedido de rescisão por culpa do contratado cumulado com restituição de valores . Obras sequer iniciadas. Sentença de procedência.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência . Pedido de redesignação de audiência virtual em virtude de problemas técnicos. Rejeição que não ensejou prejuízo ao réu, que sequer arrolou testemunhas quando instado pelo Juízo. Não há nulidade sem prejuízo. Inteligência do art . 282, § 1º do CPC. Precedentes.
Alegação de que o atraso no início da obra foi causado pelo próprio autor.
Descabimento
. Prazo para conclusão da obra que passou a contar a partir da data em que o projeto foi aprovado pela Prefeitura, e não antes disso. Inexistência de prova de obstáculos ao início da obra por culpa do autor a partir dessa data. Exceção do contrato não cumprido. Descabimento . Incontroversa dação de veículo em pagamento. Demais parcelas inexigíveis considerando que as obras sequer foram iniciadas. Restituição de valor correspondente ao de avaliação do veículo dado em pagamento pelo autor que é de rigor.
Sentença mantida . Recurso desprovido
.”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10102808120228260506 Ribeirão Preto, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 19/02/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

No que diz respeito a preliminar de ausência de recolhimento das custas da reconvenção, verifico que os agravantes reiteram a tese de que a reconvenção deveria ter sido extinta em razão do não recolhimento imediato das custas.

Contudo, tal argumento foi corretamente afastado na decisão monocrática.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o não recolhimento imediato das custas da reconvenção não implica sua extinção automática, tratando-se de despesa processual cuja exigibilidade pode ser postergada, a depender do resultado da sucumbência.

Além disso, eventual vício dessa natureza, se existente, seria sanável, não tendo sido oportunamente arguido no momento processual adequado, operando-se a preclusão.

Nada há, portanto, a reformar nesse ponto. Insurgência rejeitada.

No mérito, a decisão monocrática ora objurgada, igualmente, tabém, merece integral manutenção.

Explico.

Esta relatoria, em consonância com o juízo de origem, reconheceu que os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o pagamento integral do valor do imóvel, limitando-se a apresentar documentos incapazes de demonstrar, de forma segura, a quitação alegada.

Restou incontroverso apenas o pagamento do valor inicial, sendo insuficientes os demais documentos para infirmar a conclusão de inadimplemento contratual atribuída aos compradores.

Dessa forma, correta a manutenção da rescisão contratual por culpa dos agravantes, bem como a aplicação da cláusula penal, como consequência lógica do inadimplemento reconhecido.

O Agravo Interno, nesse ponto, não apresenta qualquer argumento novo, limitando-se à repetição das teses já analisadas e devidamente rechaçadas na apelação, o que não autoriza a modificação do entendimento anteriormente firmado.

Ressalte-se, por fim, que o Agravo Interno
não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática
,
limitando-se à reiteração de teses já devidamente apreciadas e afastadas.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026